Tribunal: STF
Processo: RHC 260773
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Yury Luis de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 987.915/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (evento 4).



    Na presente via, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar. Aduz que a apreensão da droga foi realizada durante busca domiciliar fundamentada em denúncia anônima. Argumenta que a autorização do paciente para o ingresso dos agentes públicos em seu domicílio foi registrada apenas após o ingresso na residência. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Ressalta a possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 46):



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Quanto à aventada nulidade das provas, cumpre salientar que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, de relevo salientar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessária, para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    Na hipótese dos autos, a Corte estadual destacou que "há juntada de declaração de autorização para entrada na residência (fls. 16), e de 'link' de acesso ao vídeo que contém a autorização de ingresso" (fl. 17). 



    Desse modo, tem-se que o ingresso no domicílio se deu a partir do consentimento do morador para a entrada dos policiais, o que afasta a aventada ilegalidade da diligência. 



    De se destacar que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher alegações de que não foi comprovada a autorização do paciente e de que não houve nenhuma diligência prévia dos policiais, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus" (AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/9/2023).



    (...)



    Noutro giro, o Magistrado singular afastou a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 consignando o seguinte:



    "Não é caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11343/06. São requisitos para a aplicação do benefício a primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso dos autos, foram apreendidas 3.390 gramas de maconha, acondicionados em 11 porções. Além disso, foram apreendidas 2.303 gramas de cocaína, distribuídas em 13 porções, sendo uma porção grande (em forma de tijolo), uma porção média e 11 porções menores, além de 450 microtubos de cor rosa contendo a droga. Também foram encontrados 1.558 gramas de crack, divididos em 10 porções, sendo uma porção grande (em forma de tijolo) e nove porções menores. Por fim, apreenderam-se 44 gramas de haxixe, divididos em 9 porções embaladas em plástico filme. Além dos entorpecentes, foram recolhidos diversos instrumentos utilizados no tráfico, incluindo 2 bolsas, 4 balanças de precisão, 350 microtubos vazios, um rolo de plástico filme, um liquidificador, duas colheres, uma travessa inox, e outros objetos que indicam a manipulação e a venda das substâncias. É verdade que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a quantidade de entorpecentes não pode, por si só, afastar a aplicação do redutor (RHC n. 138715, rel. Min. RICARDO LEWA'NDOWSKI, Segunda Turma, j. 09.06.2017; HC n. 138138, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 29.11.2016). Ocorre que, no caso dos autos, não é só isso que conduz ao afastamento do privilégio. Há também diversos acessórios para a traficância e diversidade da natureza da droga, indicando operação em escala considerável para distribuição de quantidade significativa de drogas. Ademais, nos objetos encontrados, como balanças eletrônicas, travessa inox e colheres, foram encontrados resquícios de cocaína, o que denota que o acusado operava a toda a cadeia produtiva da droga, com know-how completo do sistema produtivo da mercadoria ilícita, indicando uma operação complexa. Estes elementos são suficientes para sugerir que a traficância não se cuidou de episódio inaugural ou isolado na vida do agente, sendo razoável daí extrair algum nível de dedicação à atividade criminosa em tela, pois, por certo, é inusitado que alguém ingresse na mercancia ilícita de entorpecentes já com este grau de sofisticação. Com estes elementos, afasto o benefício." (fls. 49/50).



    A Corte Estadual, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a reprimenda sob os seguintes fundamentos:



    "A r. sentença, portanto, bem descreveu, com detalhes, todas as circunstâncias do fato concreto, indicativas da dedicação do acusado, também, às atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício. Conforme ponderado, o réu não apenas guardava diversos tipos de drogas e em quantidades relevantes, como também dispunha de balanças de precisão, embalagens vazias, sendo apreendidos também outros utensílios (liquidificador, talheres, travessa), todos com resquícios de drogas. Dessa forma, repita-se, a dedicação, também, a atividade criminosa restou bem evidenciada. Sendo assim, não era mesmo o caso de aplicação do redutor de pena." (fl. 33)



    Com efeito, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". O dispositivo contém a seguinte redação:



    (...)



    Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. 



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, além da quantidade, natureza e variedade das droga apreendidas na posse do paciente - 3.390g de maconha, 2.303 g de cocaína, 1.558g de crack e 44g de haxixe - , referiram-se a outras circunstâncias fáticas demonstrativas de sua dedicação à atividade delitiva, sobretudo a localização de inúmeros objetos utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes, como quatro balanças de precisão, embalagens vazias comumente utilizadas para individualização de porções de drogas, além de diversos outros utensílios que possuíam resquícios dos entorpecentes. 



    Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que a instância ordinária fundamentou concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa.



    (...)



    Por fim, mantida a reprimenda imposta, não há falar em alteração do regime prisional para o aberto. 



    Considerando o julgamento do mérito da impetração, fica superado o pedido de reconsideração, formulado às fls. 171/175. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente